Tribunal: TJMT
Processo: 1000856-74.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BMG SA contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Processo no 1000856-74.2019.8.11.0041, ajuizado em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente o pedido inicial, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Nas razões recursais, o apelante alega: a) inocorrência de prática abusiva e confiscatoriedade da multa; b) incompetência do PROCON/MT para aplicação da multa; c) violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para cancelar a multa imposta, ou, alternativamente, que seja a multa arbitrada reduzida para montante proporcional e não confiscatório (id. 25666225).
Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não conhecimento do recurso (id. 25666230).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da d. Procuradora de Justiça, Naume Denise Nunes Rocha Muller, deixa de se manifestar nos autos por ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 34711462).
É o relatório. Decido.
Analisando detidamente as razões recursais, constata-se que a parte apelante faz menção ao Processo Administrativo n. 0115-027.110-7, aberto pela consumidora, Sra. Francisca Navattino Pinto de Angelo (id. 25666225), o qual não possui qualquer relação com os processos administrativos tratados na sentença (0213- 009.457-3; 0214-001.250-8 e 0114.008.723-8).
Em caso análogo, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RAZÕES ALHEIAS AO TEMA DECIDIDO.
Não obstante o julgado esteja fundado na Lei no 263, de 1991, do Município de Porto Alegre, as razões do recurso especial atacam o Decreto no 9.817, de 1990, do mesmo Município, a cujo respeito nada se decidiu. Recurso especial não conhecido.
(STJ - REsp: 95396 RS 1996/0030023-2, Relator: Ministro ARI PARGENDLER, Data de Julgamento: 24/11/1998, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 01.02.1999 p. 138).
No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL – SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ART. 256 DO CPC – NÃO ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU – INSURGÊNCIA CONTRA A EXTINÇÃO DA LIDE – RAZÕES DISSOCIADAS DO DECISUM - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
Constitui modalidade de citação ficta aquela feita por edital, que tem cabimento apenas em casos excepcionais, quando presente uma das hipóteses do art. 256 do CPC.
Se o agravante se insurge contra questão alheia aos autos, o não conhecimento se impõe, por se tratar de razões dissociadas do decisum.
(N.U 1011274-97.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 18/10/2019).
Esse, também, é o entendimento dos Tribunais Pátrios:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - SEGUIMENTO NEGADO POR INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO - RAZÕES ALHEIAS AO FUNDAMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA - DESOBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONHECIDO.
(TJ-MS - AGR: 28763 MS 2009.028763-0/0001.00, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 19/01/2010, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 27/01/2010).
Diante dessas circunstâncias, resta inadmissível o presente agravo de instrumento.
Ante o exposto, não conheço do recurso interposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, mantendo incólume a sentença objurgada.
Publique-se e cumpra-se, anotando-se o necessário.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora